Tribunal: STF
Processo: RE 1277593
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:
    “PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. VALOR PRINCIPAL POR MEIO DE PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE. VERBA AUTÔNOMA E DE CARÁTER ALIMENTAR. DIREITO PERTENCENTE AO ADVOGADO. AGRAVO PROVIDO. 
    - A quaestio iuris trazida aos autos refere-se à possibilidade de expedição de requisição de pequeno valor – RPV referente aos honorários contratuais destacados do valor principal.
    - Com efeito, verifica-se que a Constituição Federal veda o fracionamento ou repartição do valor da execução para evitar que parte da condenação siga o regime da requisição de pequeno valor e o restante obedeça ao regime do precatório (artigo 100, § 8º, da CRFB/88).
    - A Resolução nº 405 do Conselho da Justiça Federal de 09/06/2016 revogou a anterior nº 168, de 05/12/2011 que previa que os honorários contratuais, ao contrário dos sucumbenciais, deveriam ser considerados como parcela integrante do valor devido a cada credor para fins de classificação do requisitório como de pequeno valor. A vigente Resolução passou a dispor em seu artigo 18, parágrafo único, que ‘os honorários contratuais e sucumbenciais não devem ser considerados como parcela integrante do valor devido a cada credor para fins de classificação do requisitório como de pequeno valor’, sendo que os honorários contratuais passaram ser considerados créditos de natureza alimentar (caput), permitindo ainda o artigo 19 que o Tribunal expeça requisição com naturezas distintas.
    - Não obstante, dispõe a Súmula Vinculante n. 47 do Supremo Tribunal Federal que: ‘Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza’.
    - Nessa linha de entendimento, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 564.132, no qual foi reconhecida a repercussão geral da matéria, entendeu ser possível o fracionamento da execução, satisfeitas por precatório, para pagamento dos honorários advocatícios por meio de RPV, por constituírem estes direito autônomo do advogado e por possuírem caráter alimentar.
    - A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.347.736/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJe 15/2/2013, representativo da controvérsia, pacificou o entendimento no sentido de que ‘Não há impedimento constitucional, ou mesmo legal, para que os honorários advocatícios, quando não excederem ao valor limite, possam ser executados mediante RPV, ainda que o crédito dito ‘principal’ observe o regime dos precatórios’.
    - Embora, tais julgados sejam referentes aos honorários sucumbenciais, os mesmos fundamentos podem ser aplicados aos honorários contratuais, tendo em vista o fato de possuírem caráter alimentar.
    - A respeito da natureza alimentar dos honorários advocatícios, dispõe o § 14 do artigo 85 do CPC: ‘ Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial’.
    - Verifica-se que, no direito brasileiro, os honorários de qualquer espécie, inclusive, os de sucumbência, pertencem ao advogado e não se incluem no cálculo do valor para fins de classificação do requisitório, sendo autorizada a expedição de requisição própria para os seu pagamento, sejam eles sucumbenciais ou contratuais.
    - Inclusive, a autorização para expedição de requisitório em separado coaduna-se com o artigo 23 da Lei 8.906/04 (Estatuto da OAB) que confere ao patrono da causa a titularidade do crédito da verba honorária, bem ainda, a possibilidade de proceder a sua execução autônoma.
    - Os honorários contratuais e de sucumbência, constituem direito autônomo do advogado, que não pode ser confundido com o direito da parte, tal como dispõe a Lei n. 8.906/94, sendo cabível a expedição de requisição própria para o pagamento destas verbas, de acordo com o art. 19, caput da Resolução nº 405, de 05/04/2016, do Conselho da Justiça Federal, que prevê a possibilidade do destaque.
    - Agravo de instrumento provido.” 
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente sustenta violação ao art. 100, caput e § 8º, da CF. 
    O recurso merece ser provido, tendo em vista que a decisão proferida pelo Tribunal de origem não está alinhada com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). 
    A Súmula Vinculante 47 foi editada após reiterados julgamentos em que o STF entendeu ser viável o fracionamento de execução contra a Fazenda Pública para a satisfação autônoma dos honorários do advogado. O entendimento acolhido pela jurisprudência fundamenta-se em duas características da verba honorária: (i) a autonomia em relação ao crédito devido à parte patrocinada; (ii) a natureza alimentar da parcela. Confiram-se, a propósito, as ementas dos precedentes que deram origem à mencionada Súmula: 
    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO FRACIONAMENTO DE EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA DE ESTADO-MEMBRO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR, A QUAL NÃO SE CONFUNDE COM O DÉBITO PRINCIPAL. AUSÊNCIA DE CARÁTER ACESSÓRIO. TITULARES DIVERSOS. POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO AUTÔNOMO. REQUERIMENTO DESVINCULADO DA EXPEDIÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO PRINCIPAL. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL DE REPARTIÇÃO DE EXECUÇÃO PARA FRAUDAR O PAGAMENTO POR PRECATÓRIO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 100, § 8º (ORIGINARIAMENTE § 4º), DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.” (RE 564.132-RG, Redatora p/o acórdão a Ministra Cármen Lúcia) 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. SUBMISSÃO AO REGIME CONSTITUCIONAL DOS PRECATÓRIOS, OBSERVADA ORDEM ESPECIAL. 
    1. Os honorários advocatícios incluídos na condenação pertencem ao advogado e possuem natureza alimentícia. A satisfação pela Fazenda Pública se dá por precatório, observada ordem especial restrita aos créditos de igual natureza. Precedentes: AIs 623.145, sob a relatoria do ministro Dias Toffoli; 691.824, sob a relatoria do ministro Marco Aurélio; 732.358-AgR, sob a relatoria do ministro Ricardo Lewandowski; e 758.435, sob a relatoria do ministro Cezar Peluso; REs 470.407, sob a relatoria do ministro Marco Aurélio; 538.810, sob a relatoria do ministro Eros Grau; e 568.215, sob a relatoria da ministra Cármen Lúcia; bem como SL 158-AgR. 
    2. Agravo regimental desprovido.” (RE 415.950-AgR, Rel. Min. Ayres Brito) 
    Posteriormente, ambas as Turmas do STF afirmaram, em precedentes unânimes, a inaplicabilidade da Súmula Vinculante 47 aos honorários advocatícios contratuais. As decisões baseiam-se no fato de que, enquanto os honorários sucumbenciais são estipulados pelo título executivo judicial, que produz efeitos para as partes que integraram a relação jurídica processual, os honorários contratuais têm por origem o contrato de prestação de serviços advocatícios, que vincula o advogado e o cliente, mas não a Fazenda Pública. Nesse sentido, confiram-se o seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. SÚMULA VINCULANTE 47. CONTRARIEDADE INEXISTENTE. PRECEDENTES. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. É firme o entendimento desta Corte no sentido de que a decisão do juízo singular que impede a expedição de RPV em separado para pagamento de honorários contratuais não viola a Súmula Vinculante 47. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.” (RE 968.116, Rel. Min. Edson Fachin) 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. FRACIONAMENTO PARA PAGAMENTO POR PRECATÓRIO E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR: IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA VINCULANTE N. 47 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.149.655-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia) 
    Outros julgados: RE 1.094.439-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; e RE 1.035.724-AgR, Rel. Min. Edson Fachin.
    Assim, adiro à posição adotada pela maioria dos ministros desta Corte e concluo que não ofende a Súmula Vinculante 47 a decisão que indefere o pedido fracionamento de execução contra a Fazenda Pública para pagamento, separado do montante principal, de créditos decorrentes de honorários advocatícios contratuais.
    Diante do exposto, com base no art. 932, V, do CPC/2015 e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário, para declarar a impossibilidade de expedição de RPV em separado para o pagamento de honorários contratuais.
    Publique-se. 
          Brasília, 03 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator